Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025427-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.396.861-87 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por professora da educação básica do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041), acolheu impugnação do Estado e reconheceu a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias de férias gozadas em julho de 2012, determinando a exclusão dessa parcela dos cálculos executivos. A agravante sustenta que o termo inicial da prescrição deveria ser contado da data do efetivo pagamento (janeiro de 2013) ou do término do período concessivo (dezembro de 2013), e não da data do gozo das férias (julho de 2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de diferenças do terço constitucional de férias relativo aos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelos professores da educação básica no primeiro semestre letivo, especificamente se tal termo deve ser contado da data do gozo das férias, da data do efetivo pagamento pelo Estado ou do término do período concessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas obrigações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, aplicando-se o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular do direito a possibilidade de exercer a pretensão.

4.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a obrigação se torna exigível, e não o momento em que o pagamento é efetivamente realizado pelo devedor, sob pena de permitir que o devedor, por sua própria conduta, prorrogasse indefinidamente o prazo prescricional.

5.

O direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 656/2020, que determina que o servidor receberá, por ocasião das férias, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que os professores gozam 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre letivo, que ocorre em julho de cada ano, tornando-se o terço constitucional correspondente exigível nesse mesmo período.

7.

No caso concreto, as férias de 15 (quinze) dias foram gozadas em julho de 2012, e a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que a parcela de terço constitucional correspondente está alcançada pela prescrição quinquenal, pois seu vencimento ocorreu antes de 18 de setembro de 2012.

8.

A sentença coletiva exequenda delimitou expressamente o alcance da condenação ao período aquisitivo não prescrito, e tal delimitação deve ser respeitada na fase executiva, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do terço constitucional de férias é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento do gozo das férias, e não a data do efetivo pagamento pelo Estado ou do término do período concessivo. 2. Nas obrigações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, o direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, tornando-se a parcela imediatamente exigível nesse momento, iniciando-se daí a contagem do prazo prescricional. 3. Em cumprimento de sentença coletiva que delimita expressamente o período não prescrito, apenas as parcelas cujo vencimento ocorreu dentro do quinquênio anterior à propositura da ação podem ser objeto de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 189, 932, IV, "b", 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Complementar Estadual nº 50/98, art. 54, I, "a"; Decreto Estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp n. 2.188.210/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença nº 1042014-36.2024.811.0041, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso no cálculo apresentado pela Exequente e reconheceu a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano de 2012.

Afirma, em síntese, que a ingressou com cumprimento de sentença pleiteando o terço constitucional de férias sobre as férias de 15 (quinze) dias relacionadas aos períodos aquisitivos de 2012 em diante, o que não estaria coberto pela prescrição.

Alega que a prescrição não pode ser analisada apenas e tão somente pela data da propositura da ação coletiva, mas sim pela realidade fática e documental dos autos e legislação aplicável ao caso.

Discorre sobre as Leis Complementares Estaduais nº 04/90, 50/98 e Decreto Estadual nº 656/2020, que as férias referentes ao ano de 2012 são quitadas apenas em 2013.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 308804892.

Contrarrazões apresentadas no Id. 320072873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse Público (Id. 325488362).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber a definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças do terço constitucional de férias em relação aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, especificamente no que concerne aos 15 (quinze) dias de férias gozadas no primeiro semestre letivo.

O instituto da prescrição, em sua acepção técnico-jurídica, caracteriza-se como a perda da pretensão de exigir judicialmente um direito em razão da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal estabelecido em lei, constituindo-se em causa extintiva da pretensão, mas não do direito material subjacente.

No âmbito das relações jurídicas de direito público, especialmente aquelas que envolvem a Fazenda Pública como devedora, a prescrição assume contornos específicos, notadamente quando se trata de obrigações de trato sucessivo, assim compreendidas aquelas que se renovam periodicamente, gerando prestações autônomas e independentes em cada período de vencimento.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o direito em si, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, contados da data em que cada prestação se tornou exigível.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria e decorre da aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente tem início quando nasce para o titular do direito a possibilidade de exercer a pretensão, ou seja, quando a obrigação se torna exigível.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, permanecendo íntegro o direito às parcelas vencidas dentro desse período, bem como às vincendas.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na definição do momento em que se torna exigível o pagamento do terço constitucional de férias relativo aos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelos professores no primeiro semestre letivo, para fins de determinação do termo inicial do prazo prescricional.

A parte Agravante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser contado da data do efetivo pagamento da parcela pelo Estado de Mato Grosso, que, segundo alega, ocorreu em janeiro de 2013 em relação ao período aquisitivo de 2012, ou, subsidiariamente, do término do período concessivo das férias, que se encerraria em dezembro de 2013.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende que o termo inicial da prescrição deve ser contado da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, ou seja, logo após o gozo das férias de 15 (quinze) dias no mês de julho de 2012, nos termos da legislação estadual aplicável.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário analisar detidamente a legislação estadual que rege o regime de férias dos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, bem como as normas que disciplinam o pagamento do adicional de férias.

A Lei Complementar Estadual nº 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, alínea "a", que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

O Decreto Estadual nº 656/2020, que regulamenta o gozo de férias dos servidores públicos estaduais, estabelece que, por ocasião das férias, o servidor receberá, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

Da análise sistemática desses dispositivos normativos, extrai-se que o direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, e não com o término do período aquisitivo ou concessivo.

Em outras palavras, o terço constitucional de férias torna-se exigível no momento em que o servidor efetivamente goza suas férias, ocasião em que deve receber, além da remuneração mensal, o adicional correspondente a um terço dessa remuneração.

Nesse diapasão, considerando que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso gozam 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre letivo, que ocorre, em regra, no mês de julho de cada ano, o terço constitucional correspondente a essas férias torna-se exigível nesse mesmo período, ou seja, no mês de julho do ano em que as férias são gozadas.

A tese defendida pela parte Agravante, no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser contado da data do efetivo pagamento da parcela pelo Estado, não merece acolhida, porquanto confunde o momento em que a obrigação se torna exigível com o momento em que o pagamento é efetivamente realizado.

Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do ordenamento jurídico vigente, é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento em que nasce para o credor a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação.

O fato de o devedor ter efetuado o pagamento em data posterior não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de se permitir que o devedor, por sua própria conduta, prorrogasse indefinidamente o prazo prescricional, o que seria incompatível com a natureza e a finalidade do instituto da prescrição.

No caso concreto, ainda que se admita, para fins argumentativos, que o Estado de Mato Grosso tenha efetuado o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 apenas em janeiro de 2013, tal circunstância não altera o fato de que a obrigação já era exigível desde julho de 2012, quando as férias foram efetivamente gozadas.

A partir desse momento, já nasceu para a servidora a pretensão de exigir o pagamento correto do terço constitucional, incluindo a parcela relativa aos 15 (quinze) dias de férias gozadas no primeiro semestre.

Ademais, a alegação da Agravante de que o Estado de Mato Grosso sempre efetuou o pagamento do terço constitucional de férias no primeiro mês do ano seguinte ao gozo não constitui fundamento jurídico válido para alterar o termo inicial da prescrição.

Trata-se, quando muito, de prática administrativa que, ainda que reiterada, não tem o condão de modificar a legislação aplicável ou de criar direito novo em favor do servidor.

A prática administrativa contrária à lei não pode ser invocada como fundamento para a criação de direitos ou para a alteração de prazos prescricionais estabelecidos em lei.

Igualmente não prospera a tese subsidiária defendida pela Agravante, no sentido de que o termo inicial da prescrição deveria ser contado do término do período concessivo das férias, que se encerraria em dezembro de 2013.

O período concessivo, conforme definido no Decreto Estadual nº 656/2020, corresponde aos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do período aquisitivo, período em que as férias deverão ser usufruídas.

Trata-se, portanto, de prazo estabelecido para que a Administração Pública conceda as férias ao servidor, e não de prazo relacionado à exigibilidade do pagamento do terço constitucional.

Uma vez gozadas as férias, ainda que dentro do período concessivo, o direito ao adicional de férias torna-se imediatamente exigível, não havendo qualquer fundamento legal para se postergar o termo inicial da prescrição até o final do período concessivo.

Admitir tal tese implicaria criar, por via interpretativa, um prazo de carência para o exercício da pretensão que não encontra amparo na legislação vigente.

A parte Agravante sustenta que a ficha financeira juntada aos autos demonstra que o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, razão pela qual a parcela não estaria prescrita.

Todavia, ainda que se admita como verdadeira tal alegação, o que se faz apenas para fins argumentativos, tal circunstância não tem o condão de afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, pelos fundamentos já expostos.

O termo inicial da prescrição não se confunde com a data do efetivo pagamento, mas sim com a data em que a obrigação se tornou exigível, que, no caso concreto, foi o mês de julho de 2012, quando as férias foram gozadas.

Ademais, cumpre ressaltar que a análise da ficha financeira deve ser realizada com cautela, uma vez que o documento pode registrar o pagamento de diversas parcelas de natureza remuneratória, não sendo possível, sem uma análise técnica aprofundada, identificar com precisão a que período aquisitivo se refere cada pagamento de terço constitucional de férias.

No caso concreto, é possível que o pagamento efetuado em janeiro de 2013 se refira ao terço constitucional correspondente aos 30 (trinta) dias de férias gozadas no final do ano letivo de 2012, e não aos 15 (quinze) dias de férias gozadas em julho de 2012, que é o objeto da presente controvérsia.

Esta distinção é fundamental, pois a ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial ora executado versa especificamente sobre o terço constitucional relativo aos 15 (quinze) dias de férias gozadas no primeiro semestre, e não sobre o terço relativo aos 30 (trinta) dias de férias gozadas no final do ano letivo.

Impende consignar, outrossim, que a sentença coletiva exequenda delimitou expressamente o alcance da condenação ao período aquisitivo não prescrito, contado da propositura da ação coletiva, que se deu em 18 de setembro de 2017.

Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, as parcelas vencidas antes de 18 de setembro de 2012 estão prescritas.

No caso concreto, considerando que o terço constitucional de férias relativo aos 15 (quinze) dias de férias gozadas em julho de 2012 tornou-se exigível nesse mesmo mês, ou seja, antes de 18 de setembro de 2012, forçoso reconhecer que tal parcela está alcançada pela prescrição quinquenal, não podendo ser objeto de execução no presente cumprimento de sentença.

A interpretação sistemática da sentença coletiva, conjugada com a aplicação dos princípios que regem a prescrição nas obrigações de trato sucessivo, conduz inexoravelmente à conclusão de que apenas as parcelas de terço constitucional de férias cujo vencimento ocorreu a partir de 18 de setembro de 2012 podem ser objeto de execução, estando prescritas as parcelas anteriores a essa data.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento do gozo das férias, e não a data do efetivo pagamento ou do término do período concessivo.

Ao ler a peça vestibular do Cumprimento de Sentença nº
1042014-36.2024.811.0041, verifica-se que a Exequente, ora Agravante, formulou pretensão genérica, sem qualquer distinção em relação ao período não prescrito.

Assim estão redigidos os pedidos no referido cumprimento de sentença,
in verbis:

Devido ao trânsito em julgado de sentença coletiva condenatória, do qual conferiu direito líquido, certo e exigível, por via de título executivo judicial, requer:

1) A concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte Exequente;

2) Nos moldes do art. 535 do CPC, seja o Executado intimado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos apresente sua impugnação;

3) Independentemente de impugnação pelo Executado, requer a homologação dos cálculos apresentados pela parte Exequente, com a consequente fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes Tema Repetitivo 973 do STJ[3] e de acordo com o art. 85 do CPC;

4) A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), destacando-se os honorários sucumbenciais, em RPV autônoma às advogadas IGNEZ MARIA MENDES LINHARES e LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS, intimando o Exequente para pagamento no prazo de 02 meses, nos moldes do CPC, nos moldes do CPC, nos moldes do art. 535, §3º, II do CPC;

5) Realizado o pagamento voluntário pelo Executado ou a penhora do valor exequendo, transcorrido o prazo de recurso pelas partes, requer a expedição dos competentes alvarás de levantamento, apresentado, desde já os dados bancários:

(...)

Dá-se a causa do valor de R$ 11.953,80

Termos em que,

Pede Deferimento.

Considerando que a ação coletiva (Ação nº 1028936-19.2017.811.0041) foi proposta em 18/09/2017 (Id. 303226861), as parcelas anteriores ao ano de 2012 estão prescritas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a fase de cumprimento de sentença não é o momento processual adequado para rediscutir os limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual de sentença, na qual se discute expurgos inflacionários. 2. O reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional exige a prévia oposição dos embargos de declaração, de forma a compelir a Corte de origem a sanar os vícios, esgotando a instância ordinária. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4.
A coisa julgada proferida em ação coletiva não se limita aos limites territoriais da jurisdição do órgão sentenciante, e sim aos próprios limites objetivos e subjetivos da lide
. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp n. 2.188.210/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) (NEGRITEI)

A sentença coletiva transitou em julgado com a delimitação expressa de que a condenação abrange o período aquisitivo não prescrito, e tal delimitação deve ser respeitada na fase executiva, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

A parte exequente, ao apresentar sua memória de cálculo, deve observar rigorosamente os limites da condenação estabelecidos na sentença exequenda, não podendo pleitear parcelas que extrapolem tais limites.

No caso concreto, ao incluir em sua memória de cálculo o terço constitucional de férias relativo a julho de 2012, a exequente extrapolou os limites da condenação, uma vez que tal parcela, conforme demonstrado, está alcançada pela prescrição quinquenal.

No que tange ao argumento da Agravante de que a decisão agravada ofende a literalidade dos atos normativos que disciplinam a carreira dos profissionais da educação básica, imperioso destacar que tal alegação não encontra respaldo na análise sistemática da legislação aplicável.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 50/98 e o Decreto Estadual nº 656/2020, longe de corroborarem a tese da agravante, na verdade a refutam, uma vez que estabelecem claramente que o adicional de férias deve ser pago por ocasião do gozo das férias, e não em momento posterior.

A circunstância de o Estado ter adotado prática administrativa diversa não tem o condão de alterar a interpretação da legislação ou de criar direito novo em favor do servidor.

Ademais, a alegação de que a decisão agravada causa prejuízo à agravante ao desconsiderar a urgência e a necessidade de satisfação de um direito já reconhecido em juízo não merece acolhida, porquanto o reconhecimento da prescrição de parcela do crédito exequendo não implica negativa de vigência ao direito reconhecido na sentença coletiva, mas apenas a aplicação do instituto da prescrição, que constitui garantia de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais.

Ainda que se adotasse a tese defendida pela agravante, no sentido de que o termo inicial da prescrição deveria ser contado da data do efetivo pagamento ou do término do período concessivo, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim seria necessário demonstrar, de forma inequívoca, por meio de prova documental robusta, a data exata em que cada pagamento foi efetuado e a que período aquisitivo se refere, ônus probatório do qual a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

A simples alegação de que o Estado sempre efetuou o pagamento do terço constitucional de férias no primeiro mês do ano seguinte, desacompanhada de prova documental específica e individualizada, não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, especialmente considerando que a legislação aplicável estabelece que o pagamento deve ser efetuado por ocasião do gozo das férias.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026